Tribunal: TJSP
Processo: 1000131-53.2018.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. Internação compulsória e acolhimento em instituição de longa permanência (asilo). Transtorno Psíquico de Acumulação CID F 42.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da constituição federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. Internação compulsória e acolhimento em instituição de longa permanência (asilo). Transtorno Psíquico de Acumulação CID F 42.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da constituição federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Relatórios médicos que indicaram a necessidade de internação compulsória em determinado período de tempo em que transcorreu o processo. Necessidade manifesta de internação, no caso concreto, no período em que esta foi realizada nos autos. Medida protetiva que visou à integridade da internanda e das pessoas de seu convívio social.

Necessidade de acolhimento da paciente em asilo, nos termos do pedido formulado também na inicial.

Paciente que segue acolhida, em asilo, diante da impossibilidade de seu retorno à sua residência, onde proliferavam lixo acumulado, baratas e ratos.

Pleito de internação compulsória corretamente acolhido. Pleito de acolhimento em instituição de longa permanência (asilo) também acolhido. Manutenção da r. sentença.

RECURDO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292906
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000131-53.2018.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
2
VOTO No 16.800 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1000131-53.2018.8.26.0607
No NA ORIGEM: 1000131-53.2018.8.26.0607
COMARCA: TABAPUÃ (Vara Única)
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: Município de Tabapuã e Alzira de Toledo
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Patrícia da Conceição Santos
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. Internação
compulsória e acolhimento em instituição de longa permanência
(asilo). Transtorno Psíquico de Acumulação CID F 42.
Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da
constituição federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa
humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela
conduta abusiva da administração pública.
Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada
indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.
Relatórios médicos que indicaram a necessidade de internação
compulsória em determinado período de tempo em que transcorreu
o processo. Necessidade manifesta de internação, no caso
concreto, no período em que esta foi realizada nos autos. Medida
protetiva que visou à integridade da internanda e das pessoas de
seu convívio social.
Necessidade de acolhimento da paciente em asilo, nos termos do
pedido formulado também na inicial.
Paciente que segue acolhida, em asilo, diante da impossibilidade
de seu retorno à sua residência, onde proliferavam lixo acumulado,
baratas e ratos.
Pleito de internação compulsória corretamente acolhido. Pleito de
acolhimento em instituição de longa permanência (asilo) também
acolhido. Manutenção da r. sentença.
RECURDO
DE
APELAÇÃO
DA
FESP
E
REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de ação de ação de internação compulsória com
pedido de tutela antecipada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de ALZIRA DE TOLEDO, do
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ e da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, sob a alegação de que a Sra. Alzira é portadora de
Transtorno Psíquico de Acumulação (CID F 42).
O autor alega que já propôs Ação Civil Pública, em meados
de 2.016, em face da idosa Alzira de Toledo, que inclusive tramitou perante
esta Comarca sob número 1000325-87.2017.8.26.0607. Naquela ocasião
restou comprovada a existência de criadouros de animais peçonhentos e
mosquitos transmissores de doenças no imóvel. Assevera, ainda, que o
Município de Tabapuã notificou a idosa a limpar o terreno no prazo de vinte
dias e que decorrido o prazo sem o cumprimento, a limpeza seria feita pelo
departamento municipal. Acrescenta que o Município foi impedido de
realizar a limpeza por Alzira, visto que esta possui o hábito de acumular lixo.
Ainda, naqueles autos foi deferido o pedido liminar, em que os agentes
municipais foram autorizados a adentrar referido imóvel para a realização da
limpeza pertinente. Ocorre que, em cumprimento a liminar concedida, na data
de 15 de fevereiro de 2018 a Vigilância Sanitária esteve no local e relatou
que:” Foi realizada a limpeza do terreno e dentro da residência da
moradora, participaram da operação: a equipe de controle de vetores,
equipe dos agentes comunitários de saúde, assistência social da saúde e
funcionários do pátio municipal com máquinas e caminhões, foram retirados
todos os entulhos (lixos) que por ventura se encontravam dentro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
4
residência onde apresentavam risco iminente de criadouros de baratas e
animais peçonhentos transmissores de doenças, onde colocava a mesma
riscos a população do local. Foi feito a coleta de sete caminhões de lixo, foi
solicitado apoio do CREAS para o atendimento a idosa” Requer a internação
involuntária da Sra. Alzira pelo prazo necessário ao tratamento. Junta
documentos às fls. 10/35.
O pedido de tutela de urgência foi deferido, às fls. 36/40,
nos seguintes termos:
“Ante o exposto, presentes os necessários requisitos, com fulcro
no poder geral de cautela e no artigo 196 da Constituição Federal,
cc. artigo 6°, Inciso III, da Lei 12.216/2001, determino, em caráter
liminar, a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA de Alzira de Toledo, em
estabelecimento de saúde especializado para tratamento psiquiátrico,
conveniado ou particular, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o qual
deverá zelar pela sua integridade física, impedindo eventual fuga.
Assim, oficie-se com urgência à Coordenação de Saúde do
Município de Tabapuã e ao DRS de S.J.Rio Preto para que
providenciem o encaminhamento da requerida Alzira de Toleto a
estabelecimento de saúde especializado próprio, conveniado ou
particular, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo os
requeridos (Município de Tabapuã e o Estado de São Paulo) arcarem
com eventuais custos do referido tratamento, sob pena de fixação de
multa diária. Defiro o uso de força policial e arrombamento, se
necessário.
Às fls. 55/59, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, juntou aos autos documentos encaminhados àquele Órgão
pela Secretaria Municipal de Saúde de Tabapuã, os quais noticiam que a
idosa, Alzira de Toledo, foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Mãe da
Divina Providência, no Polo de Atenção Integral em Saúde Mental (PAI), em
21/02/2018, diagnosticada com o CID F42.2: transtorno obsessivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
5
compulsivo, onde permanecia internada. Esclarece que a requerida aceitou a
internação, e que a médica responsável pelo atendimento informou que o
quadro clínico da idosa é irreversível, no entanto, com a medicação será
estabilizada.
Em 22/03/2018 a idosa recebeu alta médica e foi acolhida
no Lar São Vicente de Paulo, de acordo com as informações prestadas pelo
Município em sua contestação (fls. 89).
Sobreveio a r. sentença, às fls. 171/178, que julgou a ação
procedente, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na
inicial, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,
do CPC, para DETERMINAR ao Município de Tabapuã e ao Estado
de São Paulo a continuidade no acolhimento da requerida e, SE
NECESSÁRIA, a inclusão em residência terapêutica ou outro
estabelecimento hospitalar adequado, público ou particular, arcando
os requeridos com o pagamento das despesas decorrentes da
internação e tratamento posterior, necessidade esta que deverá ser
atestada através de análise da equipe médica responsável. Em
consequência, confirmo a tutela antecipada concedida às fls. 36/40.
Determino a intimação dos entes públicos (Município de
Tabapuã e Estado de São Paulo) e a expedição de ofício à Secretaria
de Saúde do Município de Tabapuã para que verifique a necessidade
de nova internação e, SE NECESSÁRIO, proceda a INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA de Alzira de Toledo.
Deverá a Rede Socioassistencial do Município de Tabapuã
realizar o acompanhamento do caso, com vistas a verificar a
possibilidade de retorno da requerida à convivência familiar. Oficie-
se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
6
Fixo os honorários advocatícios em favor da Curadora Especial
nomeada em 100% do respectivo item da Tabela da DPE/OAB,
observando-se a atuação da digna patrona (fl. 124).
Sem honorários advocatícios, por ter sido a demanda ajuizada
pelo Ministério Público.
O Estado e o Município requeridos são isentos do pagamento de
custas, nos termos do art. 6o, da Lei n. 11.608/2003.”
Apela a FESP, às fls. 190/202, alegando, preliminarmente,
sua ilegitimidade de parte, uma vez que a disponibilização de abrigo, por ser
dotada de caráter assistencial e não de saúde, há que ser prestada pelo
Município ou pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). com
a descentralização do Sistema de Saúde, pretende-se que os pacientes sejam
tratados no local mesmo em que vivem, por meio dos CRAS (Centros de
Referência de Assistência Social). É dizer: nos seus municípios. A ideia,
portanto, é evitar que as pessoas façam grandes deslocamentos no afã de
realizarem tratamentos de saúde. O interesse local, portanto, há de prevalecer
na concretização da descentralização. Aliás, o artigo 30, VII da Constituição
reza que ao município compete “ prestar, com a cooperação técnica e
financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde da
população”; b) Assim, nesse contexto, sendo a atenção básica à Assistência
Social de responsabilidade dos Municípios, a condenação do Estado como
responsável solidário, afronta o princípio da autonomia dos entes federados e
da separação dos poderes.. No mérito, alega, em síntese: a) Relevante
observar que o abrigamento em instituição especializada em cuidados de
longa duração não tem por objetivo afastar o interessado do convívio familiar
apenas para atender as necessidades de seus familiares; b) Em análise à
inicial, o que se conclui é que a pretensão do na presente demanda será
satisfeita sob o prisma da ASSISTÊNCIA SOCIAL, que, primordialmente, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
7
DEVER DO MUNICÍPIO, desde que demonstrada a incapacidade de seus
familiares, que, ex vi legis, têm o dever de assisti-lo, até mesmo com
ALIMENTOS; c) condenar o Estado de São Paulo a fornecer o amparo
pleiteado, sem comprovação da ausência, abandono ou negligência da sua
família, implica em assunção parte do ente estatal de deveres dos familiares, o
que afronta o disposto no Estatuto do Idoso e Constituição Federal. Requer o
provimento da apelação para reformar a r. sentença e afastar a condenação da
FESP constante dos autos.

Ausentes as contrarrazões.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se, às fls.
260/261, pelo desprovimento do presente recurso.
É o relatório.
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não, em
atenção ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015.
Observo, inicialmente, que por força do disposto no art. 496
do CPC/2015 (diploma legal vigente na data da prolação da r. sentença),
bem como pelo disposto no art. 475, incisos I e II, do CPC/1973, que, além
dos recursos de apelação da parte, será apreciado aqui o reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
8
excludentes referidas nos parágrafos 3a e 4o do inciso II do art. 496 do
CPC/2015, pois se trata de sentença ilíquida, não havendo maneira de se
averiguar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa.
Aliás, a Súmula 490 do STJ, editada na vigência do
CPC/1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto porque o entendimento nela
contido também se amolda aos casos de reexame necessário de sentenças
ilíquidas previstas no CPC/2015.
Além disso, de acordo com a Súmula no 423 do Supremo
Tribunal Federal "não transita em julgado a sentença por haver omitido o
recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege".
Em razão do apontado, no caso em tela, será aqui
também apreciado o reexame necessário.
Conforme acima relatado, trata-se de ação de internação
compulsória com pedido de tutela antecipada proposta pelo Ministério
Público em face de Alzira de Toledo, do Município de Tabapuã e da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, na qual se pleiteia a internação compulsória
da primeira requerida, com a alegação de que a Sra. Alzira é portadora de
Transtorno Psíquico de Acumulação CID F 42 .
O autor alega que já propôs Ação Civil Pública, em meados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
9
de 2.016, em face da idosa Alzira de Toledo, que inclusive tramitou perante
esta Comarca sob número 1000325-87.2017.8.26.0607. Naquela ocasião
restou comprovada a existência de criadouros de animais peçonhentos e
mosquitos transmissores de doenças no imóvel. Assevera, ainda, que o
Município de Tabapuã notificou a idosa a limpar o terreno no prazo de vinte
dias e que decorrido o prazo sem o cumprimento, a limpeza seria feita pelo
departamento municipal. Acrescenta que o Município foi impedido de
realizar a limpeza por Alzira, visto que esta possui o hábito de acumular lixo.
Ainda, naqueles autos foi deferido o pedido liminar, em que os agentes
municipais foram autorizados a adentrar referido imóvel para a realização da
limpeza pertinente. Ocorre que, em cumprimento a liminar concedida, na data
de 15 de fevereiro de 2018 a Vigilância Sanitária esteve no local e relatou
que:” Foi realizada a limpeza do terreno e dentro da residência da
moradora, participaram da operação: a equipe de controle de vetores,
equipe dos agentes comunitários de saúde, assistência social da saúde e
funcionários do pátio municipal com máquinas e caminhões, foram retirados
todos os entulhos (lixos) que por ventura se encontravam dentro da
residência onde apresentavam risco iminente de criadouros de baratas e
animais peçonhentos transmissores de doenças, onde colocava a mesma
riscos a população do local. Foi feito a coleta de sete caminhões de lixo, foi
solicitado apoio do CREAS para o atendimento a idosa”
Depreende-se dos autos que a correquerida foi regularmente
citada, bem como lhe foi nomeado defensor (representante da Defensoria
Pública), às fls. 124, e dada oportunidade de apresentação de contestação, o
que foi realizado às fls. 130/131, por negativa geral, de tal modo que não se
verifica qualquer irregularidade ou cerceamento de defesa no presente caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
10
concreto.
Da mesma forma, a arguição preliminar da FESP, ora
apelante, de ausência de legitimidade de parte não merece acolhimento. Isto
porque, diferente do alegado pela FESP, há de se considerar a unicidade do
sistema de saúde (SUS), no qual as três entidades federativas (Munícipio,
Estado e União) são solidariamente responsáveis pela prestação de ações e
serviços de saúde (inteligência dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição
Federal, do art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90 e, no caso em apreço, do art. 3o da
Lei no 10.216/01), podendo ser cada uma delas, individual ou conjuntamente,
demandada para responder sobre tal obrigação.
Isto posto, passo a análise do mérito do recurso.
A inicial veio acompanhada de documentação que
comprova o quadro de saúde da Sra. Alzira.
Os documentos de fls. 10/33, por si só já atestam que a Sra.
Alzira põe em risco a si própria, bem como toda a vizinhança.
Em nenhum momento foi refutado que a Sra. Alzira sofre
do Transtorno Psíquico de Acumulação.
Em complementação a isto, após o deferimento da tutela, a
sra. Alzira foi internada em 21/02/2018 no Hospital Nossa Senhora Mãe da
Divina Providência, e, após receber alta médica, em 22/03/2018, foi acolhida
no Lar São Vicente de Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
11
No Hospital acima apontado, houve diagnóstico de
Transtorno Obsessivo Compulsivo (CID F 42.9), e o documento médico
elaborado (fls. 162/163), apresentou as seguintes conclusões, in verbis:
“Alzira apresenta hábito patológico que interfere em sua rotina
conduzindo ao isolamento e interferindo em tarefas cotidianas
básicas, tais como: alimentação, higiene, e utilização mais saudável
do seu tempo. A ausência de insight ou percepção pobre da
morbidade da doença aparece como dificuldade ao tratamento. Até o
momento, a terapia concentrou-se em localizar as causas da
acumulação compulsiva investigando as raízes da ansiedade. Assim,
contribuir para mudança desejada e atentando-se a possíveis
comorbidades como quadros fóbicos ansiosos e depressivos”.
Já a fls. 208/211, em ofício encaminhado pelo próprio
Município de Tabapuã, datado de 05/07/2019, segundo o qual a Médica
Psiquiatra Ana Lais Castrequini asseverou que “Deverá manter seu
acompanhamento psiquiátrico ambulatorialmente, assistida pela instituição
que se encontra no momento. Sem critérios de alta”
E, em ofício recebido da instituição Lar São Vicente de
Paulo (fls. 220/226), de 15/07/2019, a Sra. Alzira não tem condições de
retorno ao convívio familiar, com o agravante de que sua única parente a
visitá-la, Sra. Glaucia de Toledo não tem condições de cuidar da tia (fls. 226).
Os documentos dos autos demonstram a inviabilidade de a
idosa permanecer residindo sozinha ante o seu transtorno psiquiátrico.
Pois bem. Em consagração ao princípio da dignidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
12
pessoa humana e visando à proteção do direito à saúde e à integridade física e
mental dos indivíduos, assegurados pela Constituição Federal, é cabível a
internação involuntária de dependentes químicos ou portadores de
transtornos mentais para tratamento e reabilitação social, bem como
para a proteção de sua família e da comunidade a eles afeta,
independentemente de prévia interdição (nesse sentido: TJSP; Apelação no
3005225-44.2013.8.26.0082; Relator(a): Rebouças de Carvalho; Comarca:
Boituva; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
15/06/2015).
A Lei no 10.216/01, que dispõe sobre “a proteção e os
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental”, preceitua em seu art. 6o, parágrafo
único, os três tipos de internação psiquiátrica possíveis:
“I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do
usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do
usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”

Já o Decreto-Lei no 891/38 (Lei de Fiscalização de
Entorpecentes), em seu art. 29, também prevê que: “os toxicômanos ou os
intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou
bebidas alcoólicas, são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por
tempo determinado ou não”.
Por fim, o Decreto no 24.559/34, estipula que:
“Art. 11. A internação de psicopatas toxicómanos e intoxicados
habituais
em
estabelecimentos
psiquiátricos,
públicos
ou
particulares, será feita:
a) por ordem judicial ou a requisição de autoridade policial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
13
b) a pedido do próprio paciente ou por solicitação do cônjuge, pai ou
filho ou parente até o 4o grau inclusive, e, na sua falta, pelo curador,
tutor, diretor de hospital civil ou militar, diretor ou presidente de
qualquer sociedade de assistência social, leiga ou religiosa, chefe do
dispensário psiquiátrico ou ainda por algum interessado, declarando
a natureza das suas relações com o doente e as razões determinantes
da sua solicitação”.
A saúde, como “direito de todos e dever do Estado”, é
garantida na Constituição Federal, em seu art. 196. Assim sendo, tratamentos
inclusive para dependência química e medicamentos ou congêneres
devem ser assegurados a todos os cidadãos.
A questão sobre a dispensação de medicamentos,
equipamentos, insumos, realização de procedimentos cirúrgicos e tratamentos
de saúde é bastante tormentosa, porquanto traz à discussão a colisão de
relevantes princípios e direitos constitucionais. De um lado, os que protegem
o indivíduo em si, como o direito à saúde, insculpido no art. 196 da
Constituição Federal, que fortemente se correlaciona com o direito à vida
(CR, art. 5o, caput) e com a dignidade da pessoa humana (CR, art. 1o, III). De
outro, os que protegem a coletividade, como o dever do Estado em promover
políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços de saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes
na medida em que as necessidades individuais são mitigadas em prol da
coletividade, mormente sob a justificativa da limitação orçamentária do ente
público questão abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do
possível”.
Diante desse conflito, a intervenção judicial justifica-se
quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
14
de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, entendimento
que é corroborado no despacho proferido em 29.04.2004, pelo Ministro Celso
de Mello, na ADPF-45.
Destarte, é legítima a atuação do Poder Judiciário nessas
hipóteses, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação
dos poderes. Neste caso há apenas a preservação da vida da parte necessitada,
mediante a concessão de medida que possui previsão constitucional.
O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do
poder público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é
imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que
dela necessitam (art. 196 da Constituição Federal).
Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir do Estado
apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar serviços de
saúde a quem deles precisa.
Nessa senda, não é possível se acolher, cegamente, as
padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados pela
administração pública à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de
saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em
violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde
como dever do Estado.
Assim, é essencial que haja a ponderação dos bens jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
15
em disputa, optando o intérprete pela providência que mais se amolda ao caso
concreto.
Vale ressaltar, por oportuno, que o direito à saúde não
possui caráter programático, mas sim aplicabilidade imediata, devendo a ele
ser atribuída a máxima eficácia e efetividade. Isso porque, ainda que seja
considerado como um direito social, não deixa de ser um direito fundamental,
ao qual deve ser aplicado o disposto no art. 5o, §1o, da Constituição Federal.
Aliás, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde
(SUS), as três entidades federativas (Munícipio, Estado e União) são
solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde
(inteligência dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, do art. 7o, XI,
da Lei no 8.080/90 e, no caso em apreço, do art. 3o da Lei no 10.216/01),
podendo ser cada uma delas, individual ou conjuntamente, demandada para
responder sobre tal obrigação. Inclusive, sobre o tema, podem-se citar os
seguintes julgados:
“APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Internação involuntária
Pessoa hipossuficiente e "dependente químico"
Internação
prescrita por médico - Direito fundamental à internação em clínica
ou hospital especializado - Legitimidade passiva e solidariedade dos
entes públicos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF Legitimidade
Ad Causam reconhecida Perícia desnecessária - Princípios da
tripartição de funções estatais e da discricionariedade da
Administração não violados - Falta de padronização dos bens
pretendidos, limitação orçamentária e teoria da reserva do possível -
Teses afastadas - Mantida a r. sentença - RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A legitimidade ativa ad causam de parentes de pessoa dependente
químico decorre da Lei no 10.216/01 e do Decreto-Lei no 891/38,
desde que devidamente comprovada, em razão da dificuldade de
discernimento para a tomada de decisões.
2. Maduro o feito para o julgamento, não há cerceamento de defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
16
por julgamento antecipado da lide.
3. Solidária a responsabilidade dos entes públicos (art. 196 da CF),
há legitimidade passiva do demandado isoladamente ou em
conjunto, ainda que não se incluam todos os corresponsáveis
solidários, observado o litisconsórcio facultativo (não necessário).
4. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF)
e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF)
impõem ao Município a obrigação de fornecer, prontamente,
tratamento necessitado, em favor de pessoa hipossuficiente, sob
responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
5. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos
princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da
discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do
mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito
ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão dos
bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da
teoria da reserva do possível.
(TJSP; Apelação no 0000674-96.2014.8.26.0095; Relator(a): Vicente
de Abreu Amadei; Comarca: Brotas; Órgão julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 23/06/2015; Data de registro:
24/06/2015)
Paciente portadora de doença oncológica Neoplasia maligna de
baço pessoa destituída de recursos financeiros direito à vida e à
saúde necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter
ético-jurídico, a integridade desse direito essencial fornecimento
gratuito de meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da
saúde de pessoas carentes dever constitucional do Estado (CF, art.
5o, 'caput' e 196) Precedentes (STF) Responsabilidade solidária
das pessoas políticas que integram o estado federal brasileiro
consequente possibilidade de ajuizamento da ação contra um,
alguns ou todos os entes estatais recurso de agravo improvido (RE
716777 AgR/RS
Rio Grande do Sul
AG REg. No Recurso
Extraordinário Rel: Min. Celso de Mello. Julgamento: 09.04.2013.
órgão julgador: Segunda Turma)” (negritei)
Ademais, a Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo firmou entendimento no sentido de que:
“A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público
interno”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
17
Por sua vez, a falta de previsão orçamentária, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser
invocadas como escusa para que se deixe de fornecer o tratamento ao
paciente, sob pena de violação a um bem maior, que é o da vida ou a
dignidade da pessoa humana.
Tampouco se poderia invocar a necessidade de licitação para
se afastar o tratamento requerido, pois se trata de caso de emergência, em que
é dispensável a licitação, consoante inteligência dos artigos 24, IV, da Lei no
8.666/1993 e 37, XXI, da Constituição Federal. Sobre o tema, veja-se o
excerto abaixo, extraído de v. aresto deste E. Tribunal:
“Nem se cogite da exigência de licitação, que é temática alheia ao
cidadão titular de direito constitucional inarredável a ser cumprido
pelo Estado, anotada a possibilidade de a Administração aparelhar-se
previamente para fazer frente a seus compromissos indeclináveis.
Invoquem-se, inclusive, os arts. 24, inciso IV, e 25, inciso II, c/c o art.
13,
inciso
II,
todos
da
Lei
8.666/93,
a
possibilitarem,
independentemente de certame, o pronto atendimento do enfermo em
hipóteses como a presente e segundo ressalva constitucional (cf. art.
37, XXI)”.
(TJSP; Relator(a): Ivan Sartori; Comarca: Franca; Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 09/05/2012;
Data de registro: 28/08/2012)
No caso ora em apreço, há documentos médicos suficientes
aptos a demonstrar a necessidade que a Sra. Alzira apresentava de internação
involuntária à época da propositura da presente ação judicial.
Compete ao médico ainda que de clínica particular ,
profissional legal e tecnicamente habilitado, avaliar o caso, aferir e prescrever
qual o melhor tratamento indicado, de modo que se verifica, no caso em tela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
18
que a necessidade da internação compulsória foi a conclusão encontrada tanto
por médicos que acompanham a correquerida, de modo que a internação
justificou-se no caso em comento.
Veja-se que a medida protetiva de internação visa garantir a
integridade física e psíquica, tanto da pessoa portadora de transtornos
mentais, toxicômano ou intoxicado habitual, como das pessoas de seu
convívio social.
A r. sentença deve ser, portanto, confirmada, por ter
determinado que se procedesse à internação compulsória da Sra. Alzira, no
período em que o médico considerou que ela foi necessária para o tratamento
de saúde da paciente (21.02.2018 a 22.03.2018). Tanto assim é, que após ter
recebida alta médica hospitalar, acabou sendo acolhida pelo Município que a
manteve residindo no Lar São Vicente de Paulo, com acompanhamento
psiquiátrico na UBS do Município de Tabapuã.
A medida de internação compulsória fez-se necessária no
período em que foi necessária (ou seja, no lapso de tempo acima apontado),
uma vez que à época a corré necessitava ser mantida em internação
compulsória para tratamento de seus transtornos psiquiátricos.
Por sua vez, correta a r. sentença ao prever a
obrigatoriedade de acolhimento da requerida, em residência terapêutica ou
outro estabelecimento hospitalar adequado, público ou particular, arcando os
correqueridos (Município e Estado) com o pagamento das despesas
decorrentes da internação e tratamento posterior, necessidade esta que deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
19
ser atestada através de análise da equipe médica responsável.
Isto porque na inicial o Ministério Público também solicitou
que constatada a desnecessidade de internação para tratamento psiquiátrico,
em instituição hospital, que a requerida Alzira fosse encaminhada para
instituição de longa permanência (asilo), uma vez que os documentos
acostados à inicial demonstram a inviabilidade de a idosa permanecer
residindo sozinha ante a condição insalubre relatada.
Assim sendo, deve ser confirmada a r. sentença proferida.
Por outro lado, como o recurso do Estado foi desprovido, os
honorários de sucumbência aqui fixados devem ser majorados em R$
400,00, a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015.
Considerando todas as ponderações acima expostas,
concluo que o apelo da FESP e o reexame necessário não merecem
provimento, nos termos acima consignados.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou todas as questões que apresentavam
relevância para a solução da controvérsia, de forma fundamentada, sem violar
a Constituição Federal ou qualquer norma infraconstitucional.
Por fim, faço uma observação de que eventuais embargos
de declaração serão julgados virtualmente, nos termos da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-53.2018.8.26.0607 -Voto no
20
549/2011, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo da FESP e NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário, nos
termos acima consignados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA